Tribunal: TJSP
Processo: 2106256-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estabelecimentos de Ensino. Ação rescisória de Contrato c.c. indenização por danos morais e materiais. Indeferimento de Justiça Gratuita. Cabimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Inteligência do art. 99, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.